Tribunal: TJMT
Processo: 0004277-62.2008.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - RAC 0004277-62.2008.8.11.0013
VISTOS...
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão do id. 78594483 e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado